Tribunal: TJES
Processo: 5008772-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008772-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008772-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA RIBEIRO DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES - ES22275

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO DE 500 METROS. PESSOAS IDOSAS. CONFLITO DE VIZINHANÇA. PROPORCIONALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que deferiu medidas cautelares de urgência, pelo prazo de 180 dias, em favor de pessoas idosas, consistentes, entre outras restrições, na proibição de contato e de aproximação das vítimas e de sua residência, observado o limite mínimo de 500 metros.

A defesa sustentou que os pacientes residem no mesmo logradouro das vítimas, em endereço próximo, de modo que a distância imposta inviabilizaria a permanência na própria residência e no local de trabalho, configurando restrição desproporcional à liberdade de locomoção, ao direito de moradia e ao exercício de atividade laboral.

A impetração afirmou que os fatos decorreriam de conflito de vizinhança e requereu a readequação da distância de aproximação, com exclusão da residência e do local de trabalho dos pacientes do raio de proibição ou, subsidiariamente, a redução do afastamento para 10 ou 20 metros, mantidas as demais restrições de contato.

O pedido liminar foi indeferido por ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar ilegalidade manifesta. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para o exame de medida cautelar de afastamento que incide sobre a liberdade de locomoção dos pacientes; (ii) saber se a imposição de distância mínima de 500 metros, em favor de vítimas idosas residentes no mesmo logradouro, configura constrangimento ilegal por violação à proporcionalidade, ao direito de moradia e à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é cabível para exame de medida cautelar que repercute diretamente na liberdade de locomoção dos pacientes e cujo eventual descumprimento pode ensejar consequências processuais mais gravosas, sem que isso transforme o writ em sucedâneo de incidente probatório, recurso ordinário ou pedido amplo de revisão cautelar.

A cognição em habeas corpus é estreita e limita-se à verificação de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência absoluta de fundamentação, a partir de prova pré-constituída.

A medida cautelar de afastamento deve observar proporcionalidade, necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, de modo que a restrição imposta seja compatível com a gravidade concreta do fato, as circunstâncias pessoais dos envolvidos e o risco que se pretende conter.

A distância de 500 metros não é ilegal em abstrato. A proporcionalidade do raio de afastamento depende do risco concretamente revelado, da vulnerabilidade das vítimas, da natureza das condutas atribuídas aos pacientes e da eficácia de providências menos gravosas.

No caso, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que o processo originário teve início a partir de requerimento formulado pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, com base em relatos de agressões persistentes, descarte deliberado de lixo, fezes e urina na porta e no interior da residência das vítimas, xingamentos reiterados, ameaça de morte com menção à posse de arma de fogo e ato de intimidação no portão da casa dos idosos.

A decisão impugnada não se mostra genérica, pois indicou fatos concretos, considerou a idade das vítimas, registrou temor relevante, observou manifestação favorável do Ministério Público e adotou providência destinada a preservar a integridade física, psíquica e a tranquilidade de pessoas idosas.

A Constituição Federal, no art. 230, impõe ao Estado o dever de amparo à pessoa idosa, com preservação de sua dignidade, bem-estar e vida, ao passo que o Estatuto da Pessoa Idosa confere tutela reforçada contra violência, negligência, crueldade, opressão e tratamento degradante.

O boletim unificado registrado por uma das pacientes revela conflito bilateral intenso, mas não desconstitui, de plano, os fundamentos da medida protetiva, por constituir relato unilateral, posterior e não submetido a contraditório técnico na via estreita do habeas corpus.

A proximidade entre as residências, embora evidencie impacto relevante sobre a moradia dos pacientes, também reforça o risco reconhecido na origem, pois as condutas narradas teriam sido praticadas precisamente no contexto de convivência física próxima entre vizinhos.

A redução do afastamento para 10 ou 20 metros ou a limitação da cautelar à proibição de contato direto poderia esvaziar a finalidade protetiva da medida, especialmente diante de relatos de arremesso de dejetos, intimidação física e ameaças.

A exclusão automática da residência e do local de trabalho dos pacientes do raio de proibição não se mostra cabível em habeas corpus, pois o conflito teria origem e execução justamente no espaço de vizinhança indicado pela defesa.

A medida impugnada é temporária, fixada por 180 dias, e pode ser reavaliada pelo Juízo natural diante de prova técnica sobre a distância entre os imóveis, comprovação do local de trabalho, proposta objetiva de circulação ou elementos atualizados sobre o risco.

A advertência de consequências legais em caso de descumprimento da ordem judicial não equivale à decretação de prisão preventiva, a qual dependeria de decisão própria, fundamentada e precedida da constatação de descumprimento voluntário e injustificado.

Ausente prova pré-constituída robusta de alternativa segura e eficaz ao raio fixado, e estando a decisão fundada em elementos informativos, manifestação ministerial favorável e necessidade de proteção de pessoas idosas em cenário de risco concreto, não há ilegalidade manifesta a ser reparada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem diante de elementos novos e idôneos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 230; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319; Estatuto da Pessoa Idosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Bianca Cristina dos Santos Fernandes em favor de Mayara Ribeiro da Silva e Tiago Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos nº
5012609-15.2026.8.08.0035
.

A impetrante sustenta que, no processo de origem, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Maria Edna Martins Vilaça e José das Graças Vilaça, consistentes, entre outras restrições, na proibição de contato e na proibição de aproximação das vítimas e da residência destas, fixado o limite mínimo de 500 metros.

A defesa alega que os pacientes residem na Rua São Benedito, nº 13, Santa Rita, Vila Velha/ES, ao passo que as vítimas residiriam na mesma via, em endereço próximo, razão pela qual a distância imposta inviabilizaria a permanência dos pacientes na própria residência e no local de trabalho. Afirma que a medida, na prática, equivaleria a pena antecipada de banimento, por impedir o exercício do direito de moradia e restringir a liberdade de locomoção.

Argumenta, ainda, que a manutenção dos pacientes no imóvel poderia configurar descumprimento involuntário e inevitável da ordem judicial, expondo-os a risco de decretação de prisão preventiva. Defende que a cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal deve observar proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, especialmente quando o raio de afastamento alcança o domicílio dos investigados.

A impetração também sustenta que os fatos decorreriam de conflito de vizinhança, relacionado a garagem, estacionamento, comércio local e desavenças entre moradores da mesma rua.

Para reforçar essa tese, foi juntado boletim unificado registrado por Mayara Ribeiro da Silva, no qual ela afirma sofrer calúnia, difamação, perturbação e violação de privacidade por parte das vítimas, bem como acusações falsas de que Tiago Oliveira da Silva possuiria arma de fogo e teria ameaçado pessoa idosa.

No mesmo boletim, Mayara relata que as vítimas teriam instalado câmera voltada para a residência e o comércio dos pacientes, acionariam reiteradamente a polícia com base na medida protetiva e praticariam atos hostis durante atividades laborais, inclusive arremesso de água suja proveniente de lixo durante descarregamento de mercadorias.

Com esses fundamentos, a defesa requereu, liminarmente, a readequação da distância de aproximação, com exclusão da residência e do local de trabalho dos pacientes do raio de proibição, mantidas as demais restrições de contato.

No mérito, pediu a concessão da ordem para reformar a decisão impugnada, fixando-se distância que reputa razoável, como 10 ou 20 metros, ou limitando-se a proibição ao contato direto e à entrada na residência das vítimas.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que, naquele momento, não havia prova pré-constituída suficiente para demonstrar ilegalidade manifesta, especialmente diante da ausência de cópia integral da decisão judicial impugnada, do mandado completo e dos elementos considerados pelo Juízo de origem ao impor as cautelares.

Posteriormente, foi juntada imagem do mandado/decisão originária, na qual consta que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha deferiu medidas cautelares pelo prazo de 180 dias, após requerimento da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa e manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal e no Estatuto do Idoso.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008772-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA RIBEIRO DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES - ES22275

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Bianca Cristina dos Santos Fernandes em favor de Mayara Ribeiro da Silva e Tiago Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos nº 5012609-15.2026.8.08.0035.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento, a impetração questiona medida cautelar de afastamento que incide diretamente sobre a liberdade de locomoção dos pacientes e cujo descumprimento pode ensejar consequências processuais mais gravosas. Por essa razão, admite-se o exame pela via do
habeas corpus
, ainda que dentro dos limites próprios do
writ
.

Assim, conheço do
habeas corpus
.

Essa conclusão, contudo, não autoriza transformar o
habeas corpus
em sucedâneo de incidente probatório, recurso ordinário ou pedido amplo de revisão cautelar. A cognição é estreita. O controle exercido nesta sede limita-se à verificação de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência absoluta de fundamentação, sempre a partir de prova pré-constituída.

No caso, não verifico constrangimento ilegal.

A defesa sustenta que a medida de afastamento fixada em 500 metros inviabiliza o direito de moradia e a liberdade de locomoção dos pacientes, pois estes residem na Rua São Benedito, nº 13, no mesmo logradouro das vítimas.

Afirma que a cautelar produziria efeito equivalente a banimento, pois impediria Mayara Ribeiro da Silva e Tiago Oliveira da Silva de permanecerem na residência e no local de trabalho.

Requer, por isso, a exclusão da residência e do comércio dos pacientes do raio de proibição ou, subsidiariamente, a redução da distância para 10 ou 20 metros, com manutenção apenas da vedação de contato direto e de ingresso na residência das vítimas.

A tese defensiva não é irrelevante.

A medida cautelar de afastamento deve observar proporcionalidade, necessidade e adequação. O art. 282 do Código de Processo Penal exige compatibilidade entre a restrição imposta, a gravidade concreta do fato, as circunstâncias pessoais dos envolvidos e o risco processual ou material que se pretende conter. A medida protetiva não pode assumir caráter punitivo antecipado, nem criar ônus desnecessário quando outra providência menos gravosa for suficiente.

Todavia, a análise não pode ser feita de modo abstrato, como se o raio de 500 metros fosse, por si, ilegal em qualquer cenário. A proporcionalidade da distância depende do risco concretamente revelado, da vulnerabilidade das vítimas, da natureza das condutas atribuídas aos pacientes e da eficácia real de providências menos intensas.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que o processo originário teve início a partir de requerimento formulado pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, com base em boletim unificado no qual Maria Edna Martins Vilaça, de 62 anos, e José das Graças Vilaça, de 79 anos, relataram agressões persistentes atribuídas aos pacientes.

Segundo consta, as vítimas narraram descarte deliberado de lixo, fezes e urina na porta e no interior da residência, xingamentos reiterados, ameaças de morte com menção à posse de arma de fogo por Tiago Oliveira da Silva e ato de intimidação consistente em sacudir o portão da casa dos idosos em tom ameaçador.

Esses elementos foram submetidos ao Juízo de origem, houve manifestação favorável do Ministério Público, e as medidas foram deferidas pelo prazo de 180 dias, com fundamento no Estatuto da Pessoa Idosa e no art. 319 do Código de Processo Penal.

A decisão impugnada, portanto, não se mostra genérica. O Juízo de primeiro grau indicou fatos concretos, apontou persistência das agressões, considerou a idade das vítimas, registrou temor relevante e adotou providência destinada a preservar integridade física, psíquica e tranquilidade de pessoas idosas.

O Estatuto da Pessoa Idosa confere tutela reforçada contra qualquer forma de violência, negligência, crueldade, opressão ou tratamento degradante. A Constituição da República, no art. 230, também impõe ao Estado dever de amparo à pessoa idosa, com preservação de dignidade, bem-estar e vida. Esse dever não é retórico. Quando há notícia de perseguição reiterada, ameaça e degradação contra idosos, a resposta jurisdicional deve ser efetiva.

A defesa tenta enquadrar os fatos como simples conflito de vizinhança, relacionado a garagem, estacionamento, comércio local, câmeras e desavenças ordinárias entre moradores da mesma rua.

Para tanto, invoca boletim unificado registrado por Mayara Ribeiro da Silva, no qual a paciente afirma ter sido vítima de calúnia, difamação, perturbação e violação de privacidade por parte dos idosos, além de imputações falsas acerca de suposta arma de fogo e ameaça.

Esse boletim demonstra a existência de conflito bilateral intenso, mas não desconstitui, de plano, os fundamentos da medida protetiva.

Trata-se de relato unilateral, posterior, registrado pela própria paciente, sem que os anexos digitais nele mencionados tenham sido submetidos a contraditório técnico ou examinados com segurança nesta via estreita.

A eventual existência de condutas ilícitas atribuídas às vítimas deve ser apurada em procedimento próprio. Não serve, porém, como autorização automática para revogar cautelar fundada em relatos graves de perseguição, ameaça e intimidação contra pessoas idosas.

Também não procede a afirmação de que o Juízo de origem teria tratado desavença menor com resposta extrema e desconectada dos autos.

A narrativa acolhida cautelarmente não se limita a uso de garagem ou a discussão entre vizinhos. Envolve, em tese, arremesso de dejetos contra residência de idosos, ofensas reiteradas, ameaça de morte e intimidação física. Essa moldura fática, ainda sujeita a apuração definitiva, ultrapassa mero dissabor de vizinhança.

A alegação de que os pacientes residem na mesma rua das vítimas merece atenção. Há, inclusive, divergência documental quanto ao número da residência dos idosos, indicada em peça defensiva como nº 23 e, em outros documentos, como nº 30. Essa divergência, entretanto, não altera dado central: pacientes e vítimas vivem no mesmo logradouro e em evidente proximidade.

Paradoxalmente, essa proximidade não apenas sustenta a tese defensiva de impacto sobre a moradia, mas também reforça o risco reconhecido na origem.

As condutas narradas teriam sido praticadas justamente a partir da convivência física próxima entre vizinhos, com atos dirigidos à residência das vítimas. Nesse contexto, reduzir o afastamento para 10 ou 20 metros, ou limitar a cautelar à proibição de contato direto, pode esvaziar a finalidade protetiva.

O raio pretendido pela defesa permitiria que os pacientes continuassem no entorno imediato das vítimas, na mesma rua e próximos ao imóvel protegido. Diante de relatos de arremesso de lixo, fezes e urina, intimidação no portão e ameaças, a simples vedação de conversa, mensagem ou ingresso na casa dos idosos não se revela, de plano, suficiente para neutralizar o risco descrito.

A pretensão de excluir a residência e o local de trabalho dos pacientes do raio de proibição enfrenta dificuldade semelhante. Conforme narrado nos autos, o conflito teria origem e execução precisamente naquele espaço de vizinhança. Quando o local de moradia ou de atividade comercial é apontado como ponto a partir do qual se praticam atos de perseguição e intimidação, a exclusão automática desse local da cautelar pode tornar a proteção meramente simbólica.

Não se ignora que a medida impõe sacrifício relevante aos pacientes. Porém, direito de moradia e liberdade de locomoção não possuem caráter absoluto. Devem ser harmonizados com a vida, a integridade física, a integridade psíquica e a dignidade das vítimas, sobretudo quando se trata de pessoas idosas e vulneráveis.

A cautelar impugnada não tem natureza definitiva.

Foi fixada por 180 dias e permanece sujeita a reavaliação pelo Juízo natural, à luz da evolução do inquérito, de eventual prova técnica sobre a distância entre os imóveis, de documentos relativos ao local de trabalho e de informações atualizadas sobre risco atual. O que não se admite, em
habeas corpus
, é substituir a avaliação cautelar realizada no primeiro grau por nova calibragem probatória, sem base documental robusta e sem instrução adequada.

A defesa também sustenta haver risco de prisão por descumprimento inevitável da ordem judicial. A advertência constante do mandado, entretanto, não equivale à decretação de prisão preventiva. Eventual medida mais gravosa dependerá de decisão própria, fundamentada, precedida da constatação de descumprimento voluntário e injustificado, com observância dos requisitos legais.

Não há como presumir, nesta sede, que futura atuação do Juízo de origem será automática ou desproporcional. O que existe, por ora, é ordem cautelar clara, destinada a impedir aproximação e contato, com advertência quanto às consequências legais de descumprimento.

O precedente mencionado pela defesa, no sentido de que medida de afastamento deve guardar proporcionalidade com a realidade territorial e não inviabilizar direitos fundamentais, expressa orientação correta em tese. Todavia, não conduz à concessão automática da ordem.

A proporcionalidade, aqui, precisa ser aferida diante das circunstâncias concretas: vítimas idosas, notícia de atos reiterados de degradação, ameaça de morte, menção a arma de fogo e intimidação física. Além disso, a defesa não trouxe medição técnica, croqui, mapa ou elemento objetivo capaz de demonstrar, com precisão, alternativa segura e eficaz ao raio fixado.

A análise possível neste momento indica que a decisão atacada está fundamentada, possui base em elementos informativos encaminhados por delegacia especializada, contou com manifestação favorável do Ministério Público e buscou proteger vítimas idosas em cenário de risco concreto. Não há ilegalidade manifesta.

As alegações defensivas poderão ser renovadas perante o Juízo de origem, acompanhadas de prova técnica da distância entre os imóveis, comprovação do local de trabalho, proposta objetiva de fluxo de circulação e elementos capazes de demonstrar redução do risco. Cabe ao Juízo natural, próximo aos fatos e à investigação em curso, reavaliar a necessidade, extensão e duração das cautelares, caso surjam dados novos.

Nesta via, contudo, não há suporte para revogar as medidas, excluir a residência e o comércio dos pacientes do raio de proteção, reduzir a distância para 10 ou 20 metros ou limitar a cautelar à vedação de contato direto e de ingresso na residência das vítimas.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem, mantendo as medidas cautelares fixadas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem diante de elementos novos e idôneos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.